Tribunal: TJDFT
Processo: 0723978-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “A competência territorial em ações propostas contra o consumidor, em regra, é absoluta, prevalecendo o foro de seu domicílio.” (Acórdão 1977255, 0750846-71.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025). Preliminar rejeitada.
2. A ação monitória caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
3. A relação jurídica entre as partes é incontroversa, além de estar materializada por meio de contrato escrito e demonstrada também por outros documentos juntados aos autos, como boletim escolar, histórico escolar e ficha individual do aluno e transferência - FIAT.
4. Segundo a instituição de ensino, a consumidora não efetuou o pagamento das mensalidades de março, maio, agosto e outubro de 2020. Por outro lado, não há prova de que os serviços educacionais tenham sido efetivamente prestados.
5. O caso é diferente daqueles nos quais o consumidor alega, por exemplo, que o serviço não foi prestado a contento, em decorrência do ensino à distância, sem fazer prova de que houve queda da qualidade do serviço usufruído. Nestas situações, o consumidor assume ter usufruído dos serviços, mas alega que a qualidade ficou abaixo da contratada. Assim, cabe a ele demonstrar suas alegações, que representariam fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do fornecedor (art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC).
6. Na hipótese, trata-se de consumidora que afirmou diversas vezes que a instituição de ensino não prestou os serviços contratados em diversos períodos, seja de maneira presencial ou virtual. Assim, caberia à empresa demonstrar que houve a efetiva prestação dos serviços (art. 373, I, do CPC), já que é impossível para a consumidora produzir uma prova negativa, isto é, provar que o serviço não foi prestado. Precedente.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.